Tribunal: TJSP
Processo: 1034330-13.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Falha na prestação de serviços advocatícios – Sentença de procedência – Recurso da ré – Autores que contrataram a ré para a propositura de demanda trabalhista em razão do falecimento de seu filho – Ajuizamento da demanda no último dia do prazo prescricional seguida da extinção em razão do reconhecimento de inexistência da

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Falha na prestação de serviços advocatícios – Sentença de procedência – Recurso da ré – Autores que contrataram a ré para a propositura de demanda trabalhista em razão do falecimento de seu filho – Ajuizamento da demanda no último dia do prazo prescricional seguida da extinção em razão do reconhecimento de inexistência da petição inicial – Segunda ação trabalhista proposta fora do prazo com acolhimento parcial dos pedidos, mas reformada em segunda instância em decorrência do reconhecimento da prescrição – Imperícia da advogada evidenciada – Inteligência dos artigos 14, § 4o, do CDC e 32 do Estatuto da OAB – Aplicação da teoria da perda de uma chance – Quantum indenizatório que deve corresponder à chance perdida, tal como arbitrado na sentença recorrida – Dano moral configurado – Verba arbitrada em valor que se mostra excessivo – Minoração da indenização a fim de atender as funções compensatória e dissuasória sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito – Recurso parcialmente provido.